Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1008249-76.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO
Vistos etc.
Adoto o relatório apresentado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachonne, in verbis:
“Cuida-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – SINDIFISCO - MT contra suposto ato ilegal da autoridade,
indigitada de coatora, o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, sob argumento de que no dia 03.12.2018 foi publicado acórdão 539/2018 – Processo n. 183482/2018 – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, determinando ao chefe do Poder Executivo a época, bem como aquele que vier a lhe suceder deixar de implementar as revisões gerais anuais previstas em lei específicas, sob o argumento frágil de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Apontam que as violações são da segurança jurídica, uma vez que o TCE-MT afastou a aplicação da lei, determinando o corte da revisão geral anual referente aos exercícios base de 2016 e de 2017, conferidas pela Lei Estadual n. 10.572/2017; Ao Direito Adquirido dos Servidores Públicos, condicionou a implementação da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado de Mato Grosso de pagar a folha de pagamento, apontamento de que a implementação da revisão geral anual caracteriza aumento real de remunerações e subsídios, violou o princípio da legalidade, uma vez que afastou a aplicação da Lei n. 10.572/2017, e houve manifesto desrespeito a ordem constitucional, uma vez que o TCE-MT não detém competência para tal procedimento.
Aduz que as notas técnicas não demonstram exaustão orçamentária do Estado, e que os servidores abrangidos pela Lei n. 10.572/2017 possuem direito adquirido a revisão fixada na referida lei, sendo que qualquer alteração em seus dispositivos legais de forma a reduzi-la, viola frontalmente o direito fundamental à irredutibilidade de vencimentos, conforme preconiza o artigo 37, XV, CRFB.
Prossegue afirmando que o TCE-MT no referido acórdão orienta o Poder Executivo a enriquecer ilicitamente, quando retem parcela remuneratória dos seus servidores. E ainda, que
“(...) Tais questões não podem ser invocadas para negar direitos subjetivos de servidores, mesmo que seja hipótese de extrapolação do limite de gastos com pessoal, ou seja, o ato coator sequer poderia condicionar a implementação da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado, nos termos já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)” - ID.: 8127702.
Assim, afirma que o direito ao recebimento e implantação da RGA não cumprida pelo Governo do Estado de Mato Grosso independe de autorização do Tribunal de Contas Estadual, e que o pagamento está devidamente disposto como exceção na Emenda Constitucional n. 81/2017 (artigo 26).
Sustenta que: “(...) verifica-se que o ato coator além de violar o direito adquirido dos representados do Impetrante, bem como violar a segurança jurídica, uma vez que obstou a efetividade da lei 10.572/17, também cometeu outra grande violação ao condicionar a implementação da revisão geral anual já prevista em Lei à capacidade financeira do Estado, que conforme relatório da Auditoria Estadual, não se mostra colapsada! (...)” - ID.: 8127702.
E continua, argumentando que ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não lhe é atribuído a competência de suspender a efetividade da norma, uma vez que qualquer revogação de lei depende processo legislativo, com ressalva quanto a competência para o controle de constitucionalidade das normas.
Segue afirmando que:
“(...) Cumpre informar que o ato coator ora impugnado se dá em virtude do afastamento da eficácia da Lei 10.572/17, por controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas que se arvorou de competência que não detém para mitigar o direito líquido e certo dos representados do Impetrante.
Assim sendo, a omissão do Governador do Estado de Mato Grosso deve ser cassada para garantir efetividade à Lei 10.572/17, sendo que qualquer modificação na revisão geral anual que tiver que ser realizada deve ser observada o regular processo legislativo, não cabendo ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso suspender a eficácia da norma. (...)” - ID.: 8127702.
Por fim, requereu que seja julgado procedente o pedido para anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que exerceu controle de constitucionalidade da Lei 10.572/2017 em substituição ao Poder Executivo, e que o Governador do Estado não se abstenha de cumprir lei em vigor (Lei n. 10.572/2017), com consequente implantação e os valores retroativos devidamente corrigidos monetariamente e com a incidência de juros dos percentuais vencidos e não adimplidos (5,19%) e os que irão vencer no decorrer da demanda (1%) a título de RGA, juntando diversos documentos.
Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradora do Estado Gabriela Novis Neves Pereira Lima, momento em que preliminarmente alega inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo para ação de cobrança, e tampouco se presta à obtenção de parcelas financeiras pretéritas, consoante súmulas n. 269 e 271 do STF.
No mérito, o Estado de Mato Grosso requer a improcedência da ação mandamental, sob o argumento de que “(...) inobstante a previsão em lei específica acerca dos percentuais fixados a título de RGA (Lei no 10.572/2017), a Lei no 8.278/2004 é condicionante e vincula a concessão da RGA à observância de seis eventos: (i) ocorrência de perdas salariais verificadas
por meio do INPC no exercício anterior ao da revisão, (ii) incremento da receita corrente líquida no exercício anterior ao da revisão, (iii) observância do limite prudencial de despesas
com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, (iv) observância das prescrições do art. 169, §1o, da CF, (v) respeito do índice prudencial apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, (vi) capacidade financeira do Estado de honrar com o reajuste sem prejuízo dos compromissos de investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. (...)” - ID.: 19519955.
Prossegue afirmando que a finalidade da RGA é tão somente recompor as perdas salariais, a sua concessão em percentual superior à variação acumulada da inflação no período acarreta um verdadeiro reajuste de remuneração, caracterizando aumento real de remuneração.
Aduz que os acréscimos decorrentes da Revisão Geral Anual (RGA) são considerados como despesa com pessoal, razão pela qual devem obedecer aos ditames da Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sustenta que:
“(...) Nesse diapasão, corroborando as informações a respeito das dificuldades financeiras do Estado, observa-se que, na data de 26/11/2018, o Tribunal de Contas do Estado, órgão de controle, prolatou importante decisão na representação de natureza interna acerca de irregularidades na concessão de RGA aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Lei no 10.572/2017 (Processo no 18.3482/2018 - Tribunal Pleno ACÓRDÃO No 539/2018).
(...)
Infere-se, portanto, que o Tribunal de Contas determinou que o Governo do Estado: “i) Implante o percentual da revisão de 2%, previsto no inciso I, do artigo 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017, referente à primeira parcela de RGA do ano de 2018, somente se o Governo do Estado tiver capacidade financeira de pagar a folha de pagamento e de repassar os duodécimos aos Poderes e órgãos autônomos até o dia 20 (vinte) de cada mês e as transferências constitucionais e legais dentro dos seus respectivos prazos ou datas previstas; ii) Suspenda a implantação e o pagamento do percentual da revisão de 2,19%, previsto no inciso II, do artigo 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017, referente à segunda parcela de RGA do ano de 2018, por caracterizar aumento real de remunerações e subsídios (...)”. - ID.: 19519955.
Aduz que há de ser reconhecida a necessidade de ponderação das circunstâncias, antes de exigir do gestor a aplicação da literalidade da lei, principalmente quando o contexto fático não se mostra favorável em relação ao interesse da coletividade. Logo, a revisão de subsídios eve ser adequada a realidade do Estado.
Por fim, afirma que não há falar-se em direito adquirido, e tampouco omissão do Governo do Estado, requerendo que seja indeferida a petição inicial e extinta a presente ação mandamental por inadequação da via eleita, e no mérito, que seja denegada a segurança.
Certidão decurso prazo legal para que o Governador Estado prestasse as informações (ID.: 21069454).”
Em sua manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça suscitou a preliminar de decadência e, no mérito, requereu a denegação da segurança (id. 24691965).
Instado a se manifestar acerca das preliminares suscitadas pela PGE e PGJ, o Impetrante alegou que não ocorreu a decadência, posto que tratam-se de prestações de trato sucessivo, rechaçando ainda a tese de ilegitimidade passiva, posto que compete ao Governador do Estado a implantação do RGA (id. 46155465).
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrado, assiste razão ao i. Procurador de Justiça no tocante à decadência.
Conforme infere-se dos autos, o acórdão que determinou a suspensão do pagamento do RGA (ato acoimado coator) foi proferido aos 03.12.2018 (Processo n. 183482/2018 – Acórdão 539/2018).
Por sua vez, a presente Ação Mandamental somente foi interposta aos 06 de junho de 2019, ou seja, após o decurso de mais 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial, nos termos do art. 23 da Lei de Regência, impondo-se o reconhecimento da decadência, consoante suscitado pela Procuradoria Geral de Justiça.
Nesse sentido, posicionou-se este Sodalício, em processo que versava sobre o mesmo objeto:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT OF MANDAMUS. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono – d.j. 23.10.2019)
Ante o exposto, com fulcro no art. 23 da Lei no 12.016/2009 e art. 487, II do CPC, reconheço a decadência e julgo extinto o writ, DENEGANDO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixa e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora